Tribunal: CARF
Processo: 13851.721611/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721611/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.517 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARIA HELENA GANDOLPHI SPILLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.
ERRO NO PREENCHIMENTO DAA - RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Conforme súmula 11 do CARF, a prescrição intercorrente não se aplica ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721611/2011-87
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721611/2011-87

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento no 2008/082980168553338
lavrada relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário
2007, com o valor do crédito tributário apurado em R$ 18.978,54.
Anote-se que houve a Solicitação de Retificação de lançamento – SRL, deferida
parcialmente, que gerou a Notificação de Lançamento no 2008/155573667325490 (em
substituição integral à Notificação de Lançamento no 2008/082980168553338) lavrada
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007,
com o valor do crédito tributário apurado em R$ 16.299,69, sendo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor em Reais (R$)
IRPF - Suplementar
7.886,44
Multa de Ofício
5.914,83
Juros de Mora
2.498,42
Valor do Crédito Tributário Apurado
16.299,69
As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento no 2008/155573667325490, às fls. 20, foi apurada a
seguinte infração:
(i) Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
Previdência Privada, PGBL e FAPI
• Omissão: R$ 63.092,05
• Motivo: rendimentos recebidos de Santander Seguros S.A., conforme informado na
DIRF da fonte pagadora e Informe de Rendimentos Financeiros apresentado pelo
contribuinte.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 9.463,81.
Fonte pagadora: Santander Seguros S.A. – CNPJ 87.376.109/0001-06
O contribuinte foi intimado em 07.11.2011, conforme Aviso de Recebimento – AR,
informado às fls. 104.
O período objeto da Notificação de lançamento é o ano-calendário 2007, exercício
2008.
O contribuinte apresenta Impugnação, em 05.12.2011, conforme informado às fls. 104,
na qual alega, em apertada síntese:
(i)Não houve omissão de receita, mas apenas o resgate de um investimento aplicado em
PGBL no ano de 2004;
(ii) Em razão de falecimento do marido em 2001, a impugnante recebeu seguro de vida
no valor de R$ 252.218,00 declarado como rendimento isento e não-tributável. Aplicou
este valor, pagou dívidas e guardou parte em casa.
(iii) A contribuinte também aplicou valores em fundos de previdência privada, PGBL e
FAPI no Banco Santander, mas o contador da Impugnante deixou de escriturar e
lançar nas Declarações de IRPF os valores aplicados em tais fundos de
investimentos, conforme fls. 06.
Houve, na realidade, uma sequência de erros formais do contador responsável pelo
pagamento de tributos da Impugnante, conforme fls. 13.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721611/2011-87

(iv) Aduz que tal argumentação pode ser verificada quando se analisa, no ano-
calendário 2004, que o Fundo de Investimento FIF 90 do Banco Nossa Caixa Nosso
Banco, onde existia R$ 72.179,88 e passou a ter R$ 8.756,40.
(v) As aplicações na Previdência Privada garantiram à Impugnante um valor a ser
resgatado no ano de 2007. Não se tratando de riqueza nova mas sim um montante que
sempre pertenceu ao patrimônio da Impugnante, não havendo então acréscimo
patrimonial.
(vi) Requer a aplicação da verdade material pois há provas da existência de
movimentações nas contas em nome da contribuinte, de forma que os valores em
questão não compõem rendimentos.
O contribuinte devidamente intimado da SRL, atravessa Manifestação reiterando os
argumentos deduzidos em sede de Impugnação, além de preliminarmente alegar
cerceamento de defesa pois não se observou o contraditório e a ampla defesa, além da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade a Notificação de Lançamento que seja lavrada por autoridade
competente, com observância ao art. 142, do CTN, e arts. 10 e 59, do Decreto no
70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, mormente quanto se constata que o
mesmo conhece minuciosamente a matéria fática e legal e exerceu, com lógica e nos
prazos devidos, o seu direito.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS
GERADORES. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O princípio da verdade material foi plenamente considerado no processo administrativo-
fiscal com o esclarecimento dos fatos geradores que caracterizaram a infração de
omissão de rendimentos.
DIRPF. DEDUÇÕES. PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA
PROVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO. NÃO DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidas do total dos rendimentos
recebidos as contribuições a entidades de previdência privada e as contribuições aos
Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), desde que o ônus tenha sido do
próprio contribuinte, em beneficio deste ou de seu dependente. Caracteriza-se a omissão
quando o contribuinte não declara em sua DAA como rendimentos tributáveis as
contribuições a entidades de previdência privada e as contribuições aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi), conforme o verificado na DIRF emitida
pela fonte pagadora e no Informe de Rendimentos Financeiros - IRPF também emitido
por fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de prescrição intercorrente;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721611/2011-87

b) omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente, vez que não há que se falar em riqueza nova;
c) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas;
d) ocorrência de erro de preenchimento da declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento que constatou omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL e FAPI. mantida a
decisão pela DRJ.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do consequente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721611/2011-87

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do consequente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721611/2011-87

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Assim, cabe ao contribuinte demonstrar que determinado rendimento auferido
goza de isenção, o que não é o caso dos autos, devendo ser mantida a autuação quanto a omissão
de rendimentos.
Quanto a alegação de erro no preenchimento da DAA, a obrigação acessória de
preencher e enviar a Declaração de Ajuste Anual é de responsabilidade do contribuinte, e caso
haja algum erro, cabe ao contribuinte, antes do início da fiscalização, a apresentação de DAA
retificadora, que substitui a retificada, para todos os efeitos, como se vê:

DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Já quanto a prescrição intercorrente, cito a Súmula CARF n°11:

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721611/2011-87

Fl. 153
DF CARF MF
Original